Tribunal: TJBA
Processo: 8132620-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132620-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO: ANTONIO PEDRO CASQUEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GESSICA ALVES MOREIRA, FABIA DE ARAUJO MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM DE MÃO DURANTE CONEXÃO. PERDA DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 15 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação indenizatória ajuizada por passageiro contra companhia aérea em razão do extravio de bagagem de mão durante conexão em Madrid, o que ocasionou a perda do voo para Salvador/BA, atraso superior a 15 horas na chegada ao destino final e ausência de assistência material adequada. A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 13.000,00, sendo interposto recurso de apelação pela companhia aérea visando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a configuração de falha na prestação de serviço de transporte aéreo e a existência de dano moral indenizável decorrente do extravio da bagagem, perda da conexão e atraso no embarque do autor.

III. Razões de decidir

3.A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviço, nos termos do art. 14.

4.Restou comprovado o extravio da bagagem de mão após realocação por funcionário da companhia aérea, bem como a falta de assistência adequada e transtornos enfrentados pelo passageiro.

5.A situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor, que permaneceu por mais de 15 horas em aeroporto estrangeiro, sem documentos e sem suporte da ré.

6.O valor fixado a título de dano moral (R$ 13.000,00) mostra-se razoável e proporcional, compatível com a jurisprudência sobre o tema e com a gravidade da falha.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 51966184920228130024; TJ-SP, AC 1103039-26.2019.8.26.0100; TJ-BA, Apelação 81415771120208050001; TJ-RJ, APL 01529412920208190001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º
8132620-16.2023.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
e como
Apelado
ANTONIO PEDRO CASQUEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02